Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. APERFEIÇOADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a oposição de Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos.

2. No presente caso, em que os argumentos expostos pela parte requerente, ora embargante, o aresto ora recorrido não partiu de premissa fática equivocada, haja vista que o julgado construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a parte embargante deve suportar as consequências de sua desídia na demora em buscar o Poder Judiciário, notadamente em razão de somente ter ajuizado a demanda no último dia possível antes do aperfeiçoamento do prazo prescricional.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.